Tribunal: TJPA
Processo: 0807095-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807095-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: RONALDO NAZARENO BENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INCABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A determinação de emenda da petição inicial se caracteriza como despacho de mero expediente, não havendo qualquer juízo de valor no ato judicial questionado, não se vislumbrando conteúdo decisório nem gravame à parte, pressupostos estes aptos a justificar a interposição de Agravo de Instrumento.

2. Mantido o
decisum
que não conheceu o recurso originário.

3. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão monocrática que não conheceu o presente Agravo de Instrumento nos seguintes termos (ID 5866037):

Sob esta ótica, a decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial, não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Insurgindo contra o
decisum
, o Agravante defende resumidamente que há urgência na análise do caso e que o Superior Tribunal de Justiça adotou a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

Assim, requer a reforma do julgado com o recebimento e provimento recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de agosto de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do Agravo Interno relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo.

2. Razões recursais:

Busca o Agravante, por meio de Agravo Interno, obter a reforma da decisão monocrática que não conheceu o presente Agravo de Instrumento sob o fundamento de que o
decisum
agravado não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e por inexistir a urgência na apreciação da matéria, conforme exigido no REsp nº 1704520/MT (Tema 988 do STJ).

Sem delongas, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

In casu
, o Recorrente questiona a decisão do juízo singular que determinou a emenda da petição inicial a fim de que ele apresentasse a via original da Cédula de Crédito em secretaria para fins de certificação e vinculação da cártula ao processo, sob pena de indeferimento da exordial.

No entanto, mantenho meu entendimento de que a matéria tratada não está incluída dentre as hipóteses do art. 1.015 do CPC e que inexiste urgência na análise do assunto.

Isso porque a determinação de emenda à inicial se caracteriza como despacho de mero expediente, não havendo qualquer juízo de valor no ato judicial questionado, não se vislumbrando conteúdo decisório nem gravame à parte, pressupostos estes aptos a justificar a interposição de agravo de instrumento.

Vale ressaltar que, caso o Autor não atenda à determinação de emenda, o juízo
a quo
indeferirá a exordial e extinguirá o feito sem resolução de mérito, sendo cabível, portanto, recurso de apelação, ocasião em que será analisada a tese de desnecessidade de juntada da via original do contrato na ação de busca e apreensão. Portanto, não há que se falar em prejuízo ou urgência ao Recorrente.

Nesse sentido, posicionam-se ambas as Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. A DECISÃO, OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL E SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECEDENTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.015 E 1.001 DO CPC ATUAL (ANTIGO ART. 504). APLICAÇÃO DO ART. 932, III DO CPC (ANTIGO 557). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Insurgiu-se o agravante em face de decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento, considerando o relator que o recorrente havia se voltado contra despacho de mero expediente, uma vez que a decisão, objeto do agravo de instrumento, se tratava da determinação para emendar a petição inicial para juntada de contrato original do negócio jurídico, firmado entre as partes.

II
- A decisão que determina a emenda da petição inicial, ainda que sob pena de indeferimento, não é passível de agravo de instrumento, primeiro, porque, de acordo com nova sistemática processual, não se encontra no rol de art. 1.015, e, segundo, porque não se trata de decisão interlocutória, e sim de despacho de mero expediente, que faz referência o art. 1.001 do CPC atual (antigo art. 504). Precedentes
.

III Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento, nos moldes do art. 932, III do CPC atual (antigo art. 557)

(2018.02292518-96, 191.883, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-06-08)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EMENDA À INICIAL.

DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

- O agravante alega que ao contrário do que julgou o magistrado a matéria processual arguida em recurso de agravo de instrumento encontra-se no rol taxativo do artigo 1.015 do NCPC
.

- Consigno, que decisão que não conheceu do agravo de instrumento está embasada em entendimento do próprio STJ que se já posicionou defendendo que "contra despacho que determina a emenda da inicial não cabe recurso, em face da ausência de qualquer conteúdo decisório".
(AGA 200601248675, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:23/10/2008 II - Agravo de instrumento não conhecido.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

(2017.05354468-98, 185.372, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2018-02-05)

Assim, considerando que o Agravante, nas razões do Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes para desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento, decido manter o
decisum
vergastado em todos seus termos.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/08/2022